Tribunal: STF
Processo: ARE 1426383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMAS Nºs 687 DO STJ E 163 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18 e 30 inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O direito à percepção das horas extras e do adicional de insalubridade e da possibilidade de incorporação, no Município de São Luiz Gonzaga, estão assim previstos na Lei Municipal nº 2.334/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município):



    (...)



    Já a previsão sobre a incidência da contribuição previdenciária vem na Lei Municipal nº 3.852/2001:



    (...) 



    Neste contexto normativo, a partir da definição do que se deve entender como base de cálculo para contribuição previdenciária, conclui-se que as horas extras e o adicional de insalubridade não se incorporam aos proventos de aposentadoria, mesmo antes da vigência da Lei Municipal nº 6.048/2020, e, assim, não podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária.



    Destarte, justamente em cumprimento ao princípio da legalidade foi que o Município editou da LM nº 6.048/2020, acrescentando ao § 1º do art. 9º, os incisos X e XI, excluindo da remuneração de contribuição o adicional de insalubridade e horas extras.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente